Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-55.2021.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - PEDIDO DE RESCISÃO COM BASE NO ART. 966, V E VIII, DO CPC - ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO - INOCORRÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.
- A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC.
- No caso de rescisão por violação manifesta à norma jurídica, exigese a demonstração de violação frontal ao texto da lei, e não o mero argumento de interpretação deste em sentido contrário ao interesse
do autor.
- O erro de fato, previsto no inciso VIII do art. 966 do CPC, e que autoriza o manejo da ação rescisória, somente se configura em razão da ausência de análise da prova, e não do desacerto nessa apreciação.
- Ação rescisória improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000036-55.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE RESCISÃO COM BASE NO ART. 966, V E VIII, DO CPC – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REEXAME DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. - A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC. - No caso de rescisão por violação manifesta à norma jurídica, exige-se a demonstração de violação frontal ao texto da lei, e não o mero argumento de interpretação deste em sentido contrário ao interesse do autor. - O erro de fato, previsto no inciso VIII do art. 966 do CPC, e que autoriza o manejo da ação rescisória, somente se configura em razão da ausência de análise da prova, e não do desacerto nessa apreciação. - Ação rescisória improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor André Marques Arruda e réu Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em jugar improcedente a presente ação rescisória e condenar o autor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, todavia, a sua exigibilidade, visto estar o autor sob o pálio da justiça gratuita. Não participou do julgamento o desembargador Rúbio Paulino Coelho, em razão de impedimento. Não participou do julgamento o desembargador Jadir Silva, por ter-se declarado suspeito. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta por André Marques Arruda, contra acórdão exarado pela extinta Câmara Cível deste Tribunal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição e manter o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Apelação Cível n. 629). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O autor fundamenta a presente ação nos termos do artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil (CPC), sob o argumento de que o acórdão rescindendo foi exarado em desacordo com os artigos 5º, inciso LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, bem como com o artigo 147 da Lei n. 5.301/69. Em tópico apartado, alega “VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI, PREVISTA NO ART. 966, inciso V do CPC (artigos 13, 31, §1º do Decreto 20.085 (RDPM); art. 147 da Lei 5.301/69; art. 4º, §4º e 13, §2º de CE e art. 5º, LV, art. 37, caput da CF/88)”. Afirma que o acórdão rescindendo, ao deixar de proceder a correta análise dos argumentos apresentados pelo autor – cerceamento de defesa, ausência de enquadramento, falta de fundamentação e ofensa ao princípio da legalidade – e reformar a sentença a quo, violou os incisos V e VIII do art. 966 do CPC. Alega que, em face de um ato ilegal praticado, ex officio, pelo Comandante do Batalhão, o autor foi excluído das fileiras da Corporação, sem o devido processo disciplinar. Nesse sentido, salienta que houve a indicação de um defensor apenas para apresentar as alegações finais e para o seu depoimento, mas, em todos os outros atos, o autor não se fez presente e as testemunhas inquiridas não foram acompanhadas por defensor. Segundo a defesa, ao deixar de observar o previsto nas normas aplicáveis à Corporação Militar, a autoridade administrativa violou o princípio da reserva legal, que estabelece que: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, inciso II, da CR/88). Disse que o autor não cometeu transgressão disciplinar capaz de culminar na sua exclusão, tendo sido, inclusive, absolvido na seara criminal com fulcro no art. 439, letra “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), do fato que gerou a sua punição administrativa. Alega também que o argumento esposado no r. acordão de que não houve cerceamento de defesa, pois foi o autor notificado a apresentar razões escritas, não merece prosperar, haja vista que os princípios da ampla defesa e do contraditório deveriam ter sido observado em todos os atos do procedimento administrativo, o que não ocorreu. Em relação ao pedido rescisório com fulcro no artigo 966, inciso VIII, do CPC alega que o cerceamento de defesa e os vícios foram cometidos pela Administração Militar e também pelo Judiciário, uma vez que, se o autor foi absolvido nos termos do artigo 439, letra “c”, do CPPM, não poderia ser excluído na esfera administrativa em razão dos mesmos fatos. Assevera o militar que só poderá ser excluído por processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, independentemente do motivo, tempo de serviço ou gravidade da falta, em conformidade com o art. 5º, inciso LV, da CF/88, o que não ocorreu no caso em tela, haja vista que a solução da Sindicância Regular se fundamentou no artigo 146, inciso IV, do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EPPM), c/c com o inciso II do artigo 31 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Refuta a assertiva aposta no acórdão rescindendo em relação à confissão da transgressão pelo autor, sob o argumento de que “não havia no momento defensor para certificar se o que estava escrito foi realmente dito pelo autor” e diz que na verdade, o que ocorreu foi que “ele falou uma coisa e o encarregado escreveu outra, tanto é que o PM Cláudio de Oliveira Pinto em seu depoimento falou que o autor nada fez”. Alega que a decisão rescindenda se equivocou ao manter o ato administrativo-disciplinar em desfavor do autor, pois, na esteira do entendimento do juiz sentenciante, não ficou demonstrado o fato desonroso. Com tais argumentos, requer a rescisão do acórdão, para confirmar a sentença de primeiro grau de jurisdição que reconheceu a nulidade do ato administrativo que determinou a exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais e, consequentemente, a sua reintegração à Corporação, com todos os direitos decorrentes. Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a citação do Estado de Minas Gerais para, querendo, apresentar sua contestação. Atribuiu à causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Com a inicial, vieram os documentos coligidos no Evento 1. Consta, na certidão aposta no evento 28, que “os autos da ação cível n. 0003069-41.2008.9.13.0001 transitou em julgado em 21/3/2019”. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação. Inicialmente alegou que não cabe a propositura da ação rescisória para a pretensão do autor, nos termos do art. 172 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG). Na mesma esteira, disse que não restou evidenciado que a decisão proferida no acordão foi fundada em violação manifesta de norma jurídica, ou ainda que tenha ocorrido erro de fato verificável do exame dos autos, motivos pelos quais requereu a inadmissibilidade da ação, nos termos do artigo 330, inciso I, c/c o artigo 966, § 6º, ambos do CPC. Afirmou que o processo judicial respeitou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não podendo se falar em erro de julgamento, pela admissão de fato inexistente ou por consideração de fato efetivamente ocorrido. Acrescentou que, quando a ação rescisória se fundar na hipótese de violação da norma jurídica, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, o que não é o caso dos autos. Em relação ao erro de fato verificável do exame dos autos, alegou que a desatenção do julgador quanto à prova deve ser demonstrada, não podendo ser admitida ação rescisória para valorar ou interpretar o acervo probatório. Nesses termos, alegou que o pedido contido na inicial deve ser indeferido, nos termos do artigo 330, inciso I, c/c o artigo 966, §6º, ambos do CPC, por não estar comprovada a violação da norma jurídica ou o erro verificável no exame dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mérito, alegou que os artigos 146 e 147 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais elencam as possibilidades em que os militares podem ser excluídos ex officio, sendo totalmente incabível o argumento da defesa de abuso de autoridade por parte do Comandante da Unidade (22º BPM). Aduziu ser perfeitamente possível a aplicação da pena de demissão ao militar que em período de incorporação pratica transgressão disciplinar passível de demissão. Com relação à alegada ausência de competência administrativa para a aplicação da pena de demissão ao autor, mencionou que a sanção demissionária foi aplicada por autoridade competente – Comandante do 22º BPM, nos termos dos artigos 40, inciso V, e 173, ambos do RDPM, não havendo qualquer ilegalidade passível de correção. Ademais, alegou que os fatos foram apurados em procedimento administrativo que observou todas as normas regulamentares e, ainda, que as transgressões disciplinares estão devidamente alinhavadas no RDPM, norma vigente à época dos fatos, não ocorrendo, portanto, ilegalidade alguma quanto à aplicação da punição disciplinar. Acrescentou que o autor foi notificado a apresentar razões escritas de defesa e a produzir provas, tendo ele pleiteado a oitiva de três testemunhas, o que foi prontamente atendido. Disse que o fato de a defesa ter sido patrocinada pelo Capitão PM não invalida o procedimento administrativo e, ainda, que os documentos constantes dos autos demonstram que foi o próprio autor quem nomeou o Oficial como seu defensor, tendo tido a oportunidade de optar pela contratação de um advogado, e não o fez. Citou o enunciado da Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. Dessa forma, concluiu que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram observados, tendo o autor tido a oportunidade de se defender da acusação, bem como apresentar provas. No tocante à alegada ausência de motivação do ato administrativo, afirmou que a autoridade convocante concordou com o parecer exarado pelo sindicante, sendo, dispensável a reprodução de todos os argumentos lançados na conclusão da Sindicância Regular. Aduziu que o fato de o ato punitivo trazer referência a fundamentação contida em outro documento administrativo não indica ausência de fundamentação, pois essa técnica, denominada “fundamentação per relationem”, é comumente utilizada pela Administração Militar e pelo próprio Poder Judiciário. Disse que o pedido de anulação do acordão por erro na avaliação dos fatos e/ou violação a norma jurídica não merece prosperar, pois foi o autor submetido ao devido procedimento administrativo, tendo ao final restado demonstrado a prática da transgressão disciplinar, consubstanciada no fato de ter o autor praticado violência desnecessária e arbitrária com abuso de poder contra um grupo de menores adolescentes, tendo, na ocasião, levado os menores para uma região erma e os obrigado a tirar a roupa e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ter relações sexuais entre si, sendo espancado aquele que se recusava a praticar os atos sexuais. Alegou que o autor confirmou a sua presença nos acontecimentos, assim como confessou ter fiscalizado as cenas de sexo, realçando a sua omissão em relação aos fatos. Asseverou que o autor foi absolvido com fulcro no artigo 439, letra “c”, do CPPM, pelos mesmos fatos aferidos na esfera administrativa. Nessa esteira, esclareceu que a doutrina e a jurisprudência já pacificaram o entendimento de que as esferas criminal, civil e administrativa são independentes e, ainda, que a absolvição criminal do autor não rechaça a possibilidade de ele responder pela prática de transgressão disciplinar residual, porventura cometida (Súmula 18 do STF). Outrossim, destacou que, para que a absolvição repercutisse na esfera administrativa, seria necessário que houvesse prova inequívoca de que ele não participou da prática do crime, o que não ocorreu. Nesses termos, pugnou pela improcedência dos pedidos do autor, pois não restou demonstrada a violação manifesta da norma jurídica ou o erro no julgamento (artigo 966, incisos V e VIII, do CPC). Por fim, pugnou pela condenação do autor ao pagamento das custas e demais despesas processuais (Evento 42 – CONT1). As alegações finais foram apresentadas pelas partes, reiterando-se os termos de suas manifestações anteriores, consoante se depreende nos Eventos 47 e 50. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Cuidam os autos de ação rescisória proposta por André Marques Arruda com o objetivo de rescindir o acórdão exarado pela extinta Câmara Cível desta egrégia Corte castrense que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição e manter o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do autor da PMMG (Apelação Cível n.629). Consta dos autos que o autor foi submetido à Sindicância Regular de Portaria n. 30/96 – 22º BPM, que foi solucionada pelo Comandante da Unidade, o qual acolheu o parecer do sindicante e concluiu que “os sindicados cometeram transgressão disciplinar quando praticaram violência desnecessária e arbitrariedades com abuso de poder contra um grupo de menores (adolescentes), ferindo frontalmente a honra pessoal, o pundonor militar e o decorro da classe, aflorando ainda indícios de crime militar pelos mesmos” (Evento 1, JUNTADA7, pág.72). Desta feita, a referida autoridade excluiu, ex officio, o autor da Corporação, com fundamento no art. 146, IV, da Lei n. 5301/96 (EPPM) c/c o art. 31, inciso II, do Decreto n. 23.085/83 (RDPM) (Evento 1, JUNTADA 7, pág.71). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O juízo sentenciante, nos autos da ação ordinária n. 877/08 – AC/1ª AJME, julgou procedente o pedido de anulação do referido ato administrativo-disciplinar e determinou a reintegração do autor às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (Evento 1 – JUNTADA16, págs. 13/25). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (Evento 1 – JUNTADA16, págs. 29/44). Por conseguinte, a extinta Câmara Cível deste Tribunal deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para manter o ato demissionário, conforme se observa na ementa do acórdão, a seguir colacionada: EMENTA - O artigo 200 do Código Civil dispõe que, quando a ação originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva, motivo pelo qual o termo a quo para a contagem do prazo prescricional será a data do transito em julgado da sentença penal. - Tendo o acórdão que confirmou a sentença absolutória criminal sido proferida em 26 de julho de 2003 e a ação sido proposta em 23 de junho de 2008, não há que se falar em ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto federal n. 20.910/1932. - Compete à autoridade administrativa e não ao Poder Judiciário decretar a perda da graduação em razão do cometimento de transgressão disciplinar. A competência do Tribunal de Justiça Militar para julgar representações pela perda da graduação em razão de condenação criminal superior a dois anos, não impede a exclusão do militar em decorrência de processo administrativo disciplinar – Súmula n. 673 do STF. - Não há como reconhecer suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o militar processado, apesar de ser devidamente notificado para produzir provas, deixa de requerer a reinquirição das testemunhas ouvidas sem a sua presença, quando das primeiras apurações do fato transgressor. - O fato de a defesa do militar processado ter sido patrocinada por Oficial escolhido por ele não vicia o procedimento. De acordo com a Súmula Vinculante n. 5 do STF, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. - A exclusão ex ofício prevista no artigo 146, inciso V, alínea “a” da Lei Estadual n. 5.301/69 não ofende as garantias constitucionais desde que assegurado ao militar excluído a observância do contraditório e da ampla defesa. - A sindicância inicialmente instaurada para apurar a prática de transgressão disciplinar pode resultar na punição do militar transgressor desde que sejam observados os princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal. - A sentença absolutória não é capaz de evitar a punição administrativa do servidor quando, apesar da absolvição criminal restar comprovada a prática de transgressão residual, caso em que a sentença judicial não interfere no julgamento do processo administrativo disciplinar – Súmula 18 do STF. - Não cabe ao poder Judiciário analisar o mérito da pretensão sancionadora na esfera administrativa e substituir o Poder Executivo na análise das questões de sua exclusiva atribuição. - É desnecessário que o ato punitivo reproduza todos os argumentos lançados na conclusão da sindicância, quando a autoridade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 administrativa expressamente demonstra a sua concordância com o parecer do Sindicante. - O fato de o ato punitivo fazer referência a fundamentação contida em outro documento produzido por autoridade militar diversa não significa ausência de fundamentação. - Recurso provido. Reforma integral da sentença de primeiro grau de jurisdição. (Apelação Cível n.629, Relator Juiz Fernando Galvão da Rocha – Julgamento 28/01/2010) (Evento 01 – JUNTADA16, pág. 88 e JUNTADA17, págs. 01/17). A referida decisão transitou em julgado no dia 21/03/2019 (Evento 28). Conforme relatado, o autor fundamenta o seu pedido nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, assim redigidos: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] V - violar manifestamente norma jurídica; [...] VIII – for fundada em erro de fato verificável ao exame dos autos. Em análise dos autos, não vislumbro a ocorrência da hipótese de cabimento da ação rescisória, com fundamento no inciso V (violar manifestamente norma jurídica) do art. 966 do Código de Processo Civil. Ao meu entendimento, não houve demonstração de ofensa aos dispositivos das normas estaduais citadas (art. 147[1] da Lei n. 5.301/69 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e arts. 13[2] e 31, §1º[3] do Decreto 23.085/83 – Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais), tampouco aos preceitos constitucionais invocados (art. 5°, LV, e art.37, caput, da Constituição Federal e art. 4º, §4º[4], e art. 13, §2º[5], da Constituição Estadual). Na verdade, constato que as questões trazidas à baila na presente ação rescisória foram objeto de minuciosa análise pela colenda Câmara Julgadora e afastadas na decisão rescindenda, conforme se observa em trechos do acórdão do recurso de apelação que a seguir colaciono: [...] Da mesma forma, improcede a alegação do apelado de que houve cerceamento do direito de defesa, em razão de que ele não teria participado dos depoimentos das testemunhas. O documento de folha 217 comprova que o recorrido foi notificado para apresentar razões escritas de defesa, bem como para produzir provas. Todavia, apesar de efetivamente notificado para produzir quaisquer provas que julgasse necessárias, o apelado não requereu a reinquirição das testemunhas já ouvidas, mas apenas a oitiva de outras três testemunhas, as quais efetivamente prestaram depoimento (fls. 241/244). O apelado poderia perfeitamente requerer a reinquirição de todas as testemunhas já ouvidas e, se não o fez, presume-se que entendeu ser desnecessária a realização de tal diligência. Portanto, não há como se acolher a alegação de ofensa aos princípios constitucionais. Nesse sentido já se posicionou esta egrégia Câmara Cível durante o julgamento da Apelação Cível n. 297. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Entendo, ainda, que o simples fato de a defesa do autor/apelado ter sido promovida por um Capitão PM não invalida o procedimento administrativo. Realmente, o documento de folha 222 demonstra que foi o próprio apelado quem nomeou o referido Capitão PM como sendo seu defensor, oportunidade em que poderia ter optado pela contratação de um advogado. Não bastasse, de acordo com a Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal, “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. Por outro lado, não há qualquer nulidade no fato de o apelado ter sido excluído ex officio da PMMG enquanto estava no bom comportamento. Realmente, tendo o apelado cometido falta grave e possuindo pouco mais de um ano de Corporação, era plenamente possível a sua exclusão ex officio, conforme prevê o artigo 146, inciso V, alínea “a’” da Lei Estadual n. 5.301/69. A referida exclusão ex officio não constitui violação às garantias constitucionais quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Da mesma maneira, não merece acolhida a tese do apelado de que a Sindicância Regular foi instaurada apenas para apurar os fatos, de tal modo que ela não poderia levar à aplicação da pena de demissão. Ora, é evidente que toda sindicância visa, em um primeiro momento, à apuração acerca de suposta prática de transgressão disciplinar. Todavia, esta finalidade inicial da sindicância não impede que o militar venha a ser punido caso sejam comprovas a autoria e a materialidade da falta disciplinar. Tal possibilidade, data venia, chega a ser óbvia. De fato, de que adiantaria a Administração investigar a suposta prática de transgressão disciplinar se ela não pudesse punir o militar transgressor? Tal argumentação me parece superada pela várias vezes em que já foi levantada perante este E. Tribunal. Realmente, qualquer procedimento administrativo, pouco importando o nome que tiver, pode resultar na punição do militar que tenha cometido transgressão disciplinar, desde que sejam, por óbvio, respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Noutro giro, não há qualquer ilegalidade no fato de a Administração ter aplicado a pena disciplinar de demissão, mesmo tendo sido o apelado absolvido criminalmente. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em afirmar que há independência entre as esferas criminal, civil e administrativa. A decisão proferida na seara criminal somente repercutirá na esfera administrativa nas hipóteses de reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria. Todavia, ainda que o militar venha a ser absolvido nas hipóteses mencionadas, poderá responder pela prática de transgressão disciplinar residual porventura cometida. Nesse sentido é o enunciado da Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal. No caso em análise, o documento de folhas 299/310 demonstra que o apelado foi absolvido por não haver prova inequívoca de sua participação na prática do delito. Todavia, para que a sua absolvição repercutisse na esfera administrativa, seria necessário que houvesse prova inequívoca de que ele não participou da prática do crime, o que é totalmente diferente. Pelo mesmo motivo, o simples fato de o IPM ter concluído pela existência de indícios da prática de crime militar não impede que o militar venha a ser punido disciplinarmente pela prática de transgressão disciplinar. Também não é procedente a alegação de que o ato punitivo seria nulo por não conter o enquadramento legal da transgressão praticada pelo apelado. O documento de folha 69 menciona expressamente o fato de que a exclusão foi promovida nos termos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 artigo 146, inciso IV, da Lei 5.301/69 cumulado com o artigo 31, inciso II, do RDPM. É importante ressaltar, ainda, que, no documento de folha 70, o então Comandante do apelado asseverou que ele teria ferido frontalmente a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, o que, sem sombra de dúvidas, se encaixa na previsão no artigo 12, inciso II, n. 2, do RDPM. Por fim, entendo que não assiste razão ao ilustre Magistrado de primeiro grau de jurisdição quando diz não haver provas de que o apelado tenha cometido transgressão disciplinar. A análise do Poder Judiciário sobre as provas colhidas no processo administrativo se restringe à comprovação de sua existência, cabendo exclusivamente à Administração fazer juízos de valor sobre as mesmas. Quando inexistir qualquer lastro probatório que sustente a punição disciplinar, poderá o Poder Judiciário declarar a nulidade do ato administrativo disciplinar. Por outro lado, existindo nos autos do procedimento administrativo provas que sustentem versões diversas para um mesmo fato, caberá à Administração valorar a prova e decidir quanto à aplicação da sanção disciplinar. Não pode o Poder Judiciário admitir a produção, em juízo, de novas provas para rever a decisão de mérito administrativo. Certamente implica violação ao princípio constitucional da separação dos poderes admitir que o Poder Judiciário possa substituir o Poder Executivo, em atribuições que lhe são próprias, para dar maior valor ou credibilidade a determinadas provas em detrimento de outras. No presente caso, os documentos trazidos aos autos demonstram que, apesar do recorrido defender a sua inocência, no procedimento administrativo disciplinar existem provas em sentido contrário. Realmente, o próprio apelado, ao prestar depoimento, confessou que deu tapas nos pescoços dos menores (fl. 206). Tem-se, ainda, que o ex-Sd PM Antônio Marcos Vieira de Freitas também confessou que ele e o apelado agrediram os menores, a mando do Cb PM Sérgio, uma vez que aqueles estariam fingindo a prática de sexo (fl. 201). Como não se pode afirmar a inexistência de provas que sustentem a sanção disciplinar, não há como reconhecer qualquer nulidade no Processo Administrativo-Disciplinar. Nesse sentido, é a posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode ver da ementa do acórdão relativo ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 19.846/RS (2005/0055924-1), cujo relator foi o eminente Ministro Gilson Dipp: Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Este também é o posicionamento consolidado neste E. Tribunal de Justiça Militar, conforme se pode constatar da decisão unânime proferida por seu órgão pleno nos autos da Apelação Cível n. 20, de cuja ementa se extrai que: Não contendo máculas o procedimento disciplinar, não há o direito liquido e certo a ser protegido, via writ of mandamus, pois, como é de geral sabença, ao Poder Judiciário é vedado cogitar do mérito administrativo, sobretudo quando o seu não acolhimento foi devidamente justificado. (Rel. Juiz Cel PM Paulo Duarte Pereira, publicado em 11.03.2006) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Cabe ressaltar, também, que não há que se falar em ausência de motivação quando a Autoridade Administrativa aplica a punição em razão da concordância expressa com o parecer emitido pelo Sindicante. Realmente, se o Comandante demonstra concordar integralmente com o parecer do Sindicante, torna-se dispensável a reprodução no ato punitivo de todos os argumentos lançados na conclusão da Sindicância regular. O fato de o ato punitivo fazer referência a fundamentação contida em outro documento produzido por autoridade militar diversa não significa que não tenha havido fundamentação. Aliás, tal técnica é indiscutivelmente aceita e amplamente utilizada pelo próprio Poder Judiciário. É o que ocorre, por exemplo, em julgamentos perante os Tribunais quando os demais juízes apenas manifestam estarem de acordo com os fundamentos lançados no voto do Juiz Relator. [...] JUIZ CEL PM JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR [..] Como se vê, não há dúvida de que, além da presença, restou comprovada a participação do ex-Soldado André Marques Arruda nos fatos, de forma voluntária e até mesmo efetiva, já que ele confessou ter dado um tapa no pescoço dos menores e, além disso, mesmo cumprindo ordens, fiscalizou se os menores praticavam relações sexuais entre si, chegando a agredi-los com varadas, por terem se recusado a atender à ordem do Cabo Sérgio. Por outro lado, não há nos autos comprovação de que o ex-Sd Marques tenha adotado qualquer medida em defesa dos menores ou de admoestação aos demais militares, ou mesmo tenha levado os fatos ao conhecimento de algum superior hierárquico. A alegação de que não tomou nenhuma providência por medo de represália de seus colegas de farda constitui argumento que não encontra suporte em suas atitudes, já que ele se encontrava de serviço no posto 13, no Bairro Buritis, tendo-se incorporado ao Grupo Tático por vontade própria, o que afasta o alegado medo e evidencia a sua omissão. No que se refere à competência ou não do Comandante do 22º BPM para excluir das fileiras da PMMG o então Sd PM André Marques Arruda, ora apelado, analiso o feito à luz do art. 125, § 4º, da CR/88, na redação que lhe foi dada pela EC/45, de 31/12/2004, bem como na Súmula n. 673 do STF, a seguir transcritos, os quais não deixam dúvidas quanto à competência daquele Comandante, tendo em vista que a exclusão foi administrativa e não criminal. Veja-se: Art. 125 [...] § 4º - Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Súmula 673: O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. Quanto à alegação de ilegalidade da exclusão do Soldado Marques pelo fato de ele ter sido excluído ex officio, quando se achava no bom comportamento, tendo ocorrido abuso de direito pelo Comandante do 22º BPM, que não teria motivado o ato de exclusão, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ferindo os artigos 4º, § 4º, e 13, § 2º, da Constituição Estadual de 1989, há que se destacar que, à época dos fatos, havia previsão legal expressa para a exclusão ex officio, nos artigos 146, 147 e 149 da Lei Estadual n. 5.301/69, que contém o Estatuto da Corporação, de seguintes mandamentos: Art. 146 – A praça será excluída do serviço ativo da Polícia Militar nos seguintes casos: [...] IV – Com baixa do serviço. a) Ex-ofício Art. 147 - A exclusão ex-ofício é aplicável somente no período de formação ou no de incorporação por conveniência ou interesse da Polícia Militar, ou para atender a circunstâncias especiais Art. 149 – Período de incorporação, para efeitos deste Estatuto, é aquele que perdura por 02 (dois) anos, a contar da assinatura do Termo de Incorporação, após a aprovação no Curso de Formação Polícia Militar. Embora o digno sentenciante a quo tenha entendido que o texto legal do art. 147 da Lei n. 5.301/69 “não é autoexplicativo, possuindo conteúdo genérico de grande subjetividade, razão pela qual deveria a Administração observar outros dispositivos legais”, data venia, não vejo assim, isto por entender que, além do aspecto legal da exclusão ex-officio, no presente caso, não houve desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do despacho motivado. Senão, vejamos. O ex-Soldado André Marques Arruda, incluído na PMMG em 02/05/1995, foi excluído em 18/09/1996; portanto à época ele tinha 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de serviço. A sua exclusão deu-se com fundamento no art. 31, II, do RDPM (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar) aprovado, pelo Decreto n. 23.085, de 10/10/1983, recepcionado pela CF/88, com força de Lei, que assim estabelecia: Art. 31 [...] II: Será excluída disciplinarmente a praça com menos de 05 (cinco) anos de efetivo serviço que: I – [...] II – Cometer ato desonroso ou ofensivo à dignidade policial-militar ou profissional, ou atentatório às instituições públicas. Ora, analisando-se o ato administrativo de exclusão do autor, ora apelado, quanto ao enquadramento no art. 31, II, do RDPM, acima citado, vê-se que se trata de adaptação da conduta à norma, o que constitui mérito administrativo, que compete somente à Administração, no qual o Poder Judiciário não pode adentrar, sob pena de ofensa ao art. 2º da CR/88. Vê-se, ainda, que a motivação, apesar de sucinta, foi observada pelo Comandante do 22º BPM, tendo em vista que a exclusão do autor se deu porque, a juízo da Corporação, ele cometeu “ato desonroso ou ofensivo à dignidade policial militar ou profissional”, conforme está previsto no inciso II do art. 31 do RDPM, em comento, no qual aquele Comandante motivou o seu ato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Quanto ao motivo da exclusão do autor, ou seja, a sua efetiva participação nos fatos, não me parece haver dúvida de que esta restou comprovada e até mesmo confessada pelo próprio autor, que, embora não tenha praticado crime, já que foi absolvido na justiça criminal, nos termos do art. 439, letra “c”, do EPPM, deu um tapa no pescoço dos menores, fiscalizou as relações sexuais entre eles e lhes desferiu varadas, conforme se viu, praticando, assim, a transgressão disciplinar considerada desonrosa tanto para a PMMG quanto para a profissão de policial militar, pelo que foi ele incurso no art. 146, IV, alínea “a” da Lei n. 5.301/96, c/c o art. 31, II, do RDPM, em vigor à época. Ora, é cediço que as esferas criminais e administrativas são independentes entre si, não existindo vínculo entre as duas. Assim sendo, a absolvição do autor na justiça criminal não obsta sua punição no âmbito administrativo, desde que a falta disciplinar seja comprovada e sejam observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, conforme ocorreu no presente caso, tendo em vista que o autor, ora apelante, foi notificado para audição (fl. 445), indicou três testemunhas em sua defesa (fl. 460), que foram ouvidas, e apresentou razões escritas de defesa (fls. 518/523), que foram analisadas no relatório da sindicância, tornando, portanto, regular o procedimento administrativo. [...] Quanto ao fato de a defesa do autor ter sido feita por um militar e não por advogado constituído, não vejo ilegalidade: a uma, porque foi o próprio autor quem nomeou o Capitão PM Walter Ferreira da Costa para defendê-lo (fl. 460); a duas, porque, mesmo não conseguindo ilidir a acusação de ter o autor cometido os atos considerados desonrosos, a peça defensiva elaborada pelo referido defensor é consistente, buscando inocentá-lo das acusações que lhe foram imputadas (fls. 518/523); a três, porque a defesa do autor foi analisada no relatório do oficial sindicante, mesmo sucintamente (fl. 534); e, finalmente, porque a Súmula Vinculante n. 05 do STF já esclareceu a controvérsia, de forma peremptória: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. [...] Nesse sentido, não vejo como acolher o pleito rescisório porque os supostos acertos ou desacertos relativos à aplicação da lei à espécie, com vistas à reanálise do caso sob este ou aquele entendimento doutrinário ou jurisprudencial, sem a exata comprovação da violação manifesta de normas jurídicas, não subsidiam a demanda rescisória na forma hipotética contida no inciso V do art. 966 do novo Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de rescisão com fundamento no inciso VIII (for fundada em erro de fato verificável ao exame dos autos) do art. 966 do Código de Processo Civil, melhor sorte não assiste ao autor. A hipótese de rescisão prevista no inciso VIII do art. 966 do CPC pressupõe que a decisão rescindenda “tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (art. 966, §1º, do CPC). Dessa forma, o erro de fato, contido no inciso VIII do mencionado artigo, consiste no reconhecimento do desprezo da prova constante dos autos. Explico: somente se configura em razão da ausência de apreciação/análise da prova anexada no processo, e não da má valoração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 dela, ou seja, o erro a possibilitar a rescisão da decisão emana da não apreciação da prova, e não do suposto desacerto em sua apreciação. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam sobre o tema: Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato, que haja entre aquela e este um nexo de causalidade” (Sidney Sanches. RTT 501/25). Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia sobre as partes; sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo (in Comentário ao Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág.1923) No mesmo sentido, destaco os ensinamentos de Tereza Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo: [...] A decisão é rescindível, com base neste inciso, se fundada, essencialmente, em erro de fato, circunstância esta perceptível pelo mero exame dos próprios autos, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento judicial daquele teor, e sobre que não tenha havido nem controvérsia, ou pronunciamento judicial. [...] Pela locução "não tenha havido controvérsia" há de se entender fatos provados, e sobre os quais nenhuma das partes se tenha manifestado. Não pode, tampouco, ter havido decisão a respeito. Não se admite a rescisória quando há má apreciação da prova, ou para se pedir "melhor exame da prova dos autos, mas quando a prova é simplesmente desconsiderada". (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1535.) Dessa forma, conforme se extrai dos próprios argumentos do autor trazidos em sua peça inicial (se o autor foi absolvido nos termos do artigo 439, letra “c”, do CPPM, não poderia ter sido excluído na esfera administrativa em razão dos mesmos fatos; inobservância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que redundou em sua demissão; ausência de motivação do ato de exclusão), verifica-se que houve pronunciamento judicial sobre as referidas questões no acórdão rescindendo, não caracterizando, portanto, o vício aludido. Ou seja, se houve boa ou má apreciação da prova carreada nos autos de origem e do direito dela resultante, certo é que houve a apreciação, o que, por si só, afasta a pretensão rescisória nessa hipótese. Nesse contexto, vê-se que o que pretende o autor é um novo julgamento da causa, em razão de seu inconformismo com decisão da colenda Câmara Julgadora, que reformou a sentença a quo e manteve o ato de sanção disciplinar que redundou em sua demissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 No entanto, como se sabe, a ação rescisória não constitui um sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida ou o acerto ou desacerto da decisão. Nesse sentido é assente o entendimento dos Tribunais Superiores: Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 356.715, REL. MIN. GILMAR MENDES. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, fundamento único contido na causa de pedir da presente ação rescisória, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso. [...] (STF - AR 1870, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020). G.F. Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DECLARANDO VAGA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUTORIZAR RESCISÃO DO JULGADO. MERA ALEGAÇÃO DE SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL À HIPÓTESE. PRECEDENTES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 236, § 3º, CRFB/88. JUÍZO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A falta de indicação da hipótese de cabimento da ação rescisória por si só já autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. [...] 4. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída (AR 1.063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25/8/1995, AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 30/4/1992). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AR 2729 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020) G.F. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. A AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL EXIGE QUE A VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA SEJA LITERAL, DIRETA, EVIDENTE, DISPENSANDO O REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO, NÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. É certo que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. 4. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR 6.092/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 16/09/2020) G.F AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. ART. 485, V, DO CPC/1973. 1. A ação rescisória, fundada no art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe a violação frontal e direta do conteúdo normativo de dispositivo legal. Precedentes. 2. A conclusão adotada pelo acórdão ao qual se busca a rescisão não se revela manifestamente teratológica ou contrária aos dispositivos legais indicados como frontalmente ofendidos. 3. Não é cabível a ação rescisória para reapreciar as provas ou analisar a sua correta aplicabilidade à hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 278.559/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018). G.F Pelo exposto, julgo improcedente a presente ação rescisória e condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, todavia, a sua exigibilidade, visto estar o autor sob o pálio da justiça gratuita. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator [1] Art. 147 – A exclusão “ex-offício” é aplicável somente no período de formação ou no de incorporação por conveniência ou interesse da Polícia Militar, ou para atender a circunstâncias especiais. [2] Art. 13 – As transgressões a que se refere o inciso I do artigo 12, são as seguintes, obedecida a classificação de intensidade, definida no artigo 15: [3] Art. 31 – Será excluída disciplinarmente a praça com menos de 05 (cinco) anos de efetivo serviço que: I – No mau comportamento, vier a cometer falta disciplinar grave ou gravíssima. II – Cometer ato desonroso ou ofensivo à dignidade policial militar ou profissional, ou atentatório às instituições públicas. § 1º – À aplicação da exclusão disciplinar, prevista no artigo, será precedida de audição da praça em procedimento sumário, em que serão examinadas suas alegações, decidindo-se pela conveniência dessa medida. [4] § 4º – Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados. [5] § 2º – O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade.